Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1019448-95.2019.8.11.0000
RECORRENTE LIDIANE ABREU PAES ARRUDA
RECORRIDO BANCO INTERMEDIUM SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56373488) interposto por LIDIANE ABREU PAES ARRUDA, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 39850969, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Recurso tempestivo (ID 60012999).
A Secretaria certificou que “[...] a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial, ID o no 59651488, em virtude de alegar ser beneficiário de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos.” (ID 60107454).
É o relatório.
Assim, em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado no ID 59651488 - p.2, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX